Tribunal: STF
Processo: AI 701428
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO
   INSCRITO NO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA
   DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE
   - RECURSO IMPROVIDO.
- As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da plenitude
   de defesa e da motivação dos atos decisórios, por dependerem de
   exame prévio e necessário da legislação comum, podem configurar,
   quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente
   reflexa ao texto da Constituição, o que não basta, só por si,
   para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
   Precedentes.